Tribunal: TJSP
Processo: 2044908-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Excesso de prazo -Apreensão de 714 porções totalizando 912,7g de cocaína (peso líquido) e de 01 porção de 1,9g de maconha – Prisão processual que perdura há mais de 02 anos, sem perspectiva do encerramento da instrução processual – Parecer do DD. Promotor de Justiça, nos autos de origem, pela soltura da paciente e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Excesso de prazo -Apreensão de 714 porções totalizando 912,7g de cocaína (peso líquido) e de 01 porção de 1,9g de maconha – Prisão processual que perdura há mais de 02 anos, sem perspectiva do encerramento da instrução processual – Parecer do DD. Promotor de Justiça, nos autos de origem, pela soltura da paciente e do corréu Wesley, pelo excesso de prazo – Ilegalidade da custódia cautelar pelo excesso de prazo que também macula a prisão preventiva dos corréus Wesley e Gustavo Henrique - Extensão da ordem a estes corréus (art. 580, do CPP) - Ordem concedida, com expedição de alvarás de soltura - (voto n.o 41883).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044908-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante RUBENS
CHAMPAM e Paciente BARBARA CRISTINA BORGES GOMES, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para relaxar a custódia cautelar da paciente Bárbara Cristina Borges Gomes, com
extensão da ordem aos corréus Wesley da Silva Bispo e Gustavo Henrique de
Oliveira, devendo ser expedido, em favor destes, alvará de soltura, advertindo-os das
medidas cautelares impostas, consistentes na proibição de se ausentar da Comarca
sem autorização judicial, obrigação de recolhimento domiciliar no período noturno,
das 18h às 8h, e também nos dias de folga, além da obrigação de manter endereço
atualizado e de comparecer a todos os atos do processo. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
2
VOTO No : 41883
H.C. No : 2044908-16.2020.8.26.0000
COMARCA : SUMARÉ
IMPTE... : RUBENS CHAMPAM
PACIENTE : BÁRBARA CRISTINA BORGES GOMES
HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico Excesso de prazo -Apreensão de 714 porções
totalizando 912,7g de cocaína (peso líquido) e de 01 porção de
1,9g de maconha Prisão processual que perdura há mais de 02
anos, sem perspectiva do encerramento da instrução processual
Parecer do DD. Promotor de Justiça, nos autos de origem, pela
soltura da paciente e do corréu Wesley, pelo excesso de prazo
Ilegalidade da custódia cautelar pelo excesso de prazo que também
macula a prisão preventiva dos corréus Wesley e Gustavo
Henrique - Extensão da ordem a estes corréus (art. 580, do CPP) -
Ordem concedida, com expedição de alvarás de soltura - (voto n.o
41883).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Bárbara Cristina Borges Gomes,
alegando
o
impetrante
que
a
paciente
sofre
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a
formação da culpa.
Expõe que a paciente foi presa em 24/03/18
e foi denunciada como incursa no art. 33, caput, e art.
35, ambos da Lei Antidrogas e, recebida a denúncia em
29/05/18, foi designada audiência no dia 28/08/19 para
oitiva de testemunha por carta precatória, encontrando-
se a paciente presa há quase dois anos sem sequer ter
sido interrogada e sem previsão para a audiência em que
será ouvida em Juízo.
Pede a concessão da ordem para que possa a
paciente responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 531/532).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
3
As
informações
foram
prestadas
(fls.
536/537).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 558/561).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, nos termos
propostos em 26/03/2020, nos autos de origem, pelo DD.
Promotor de Justiça, Dr. Enzo de Almeida Carrara
Boncompagni, diante de pedido de revogação da prisão
preventiva ajuizado pelo réu Wesley da Silva Bispo, com
maior extensão do quanto requerido pelo d. Parquet.
A
paciente
foi
presa
em
flagrante
e
denunciada como incursa nos artigos 33 e 35, ambos da
Lei Antidrogas, nos termos do art. 69, do Código Penal,
porque em horário e local não especificados, antes de
24/03/18, com os denunciados Wesley da Silva Bispo,
Maria Lúcia Lopes de Oliveira e Gustavo Henrique de
Oliveira associaram-se para praticar, reiteradamente ou
não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput, e §1o, e art. 34, ambos da Lei n.o 11.343/06
(fls. 125/128 dos autos de origem).
Acusa
também
a
denúncia
que
no
dia
24/03/18, às 16h19min, na Rua Maximiliano Rita, Comarca
de Sumaré, Wesley da Silva Bispo e Bárbara Cristina
Borges Gomes traziam consigo drogas para fins de
tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
4
Finalmente, imputa a inicial que no dia
24/03/18, por volta das 16h40min, na Rua Bahia, 133,
Comarca de Hortolândia, Maria Lúcia Lopes de Oliveira e
Gustavo tinham em depósito entorpecentes destinados ao
tráfico.
Narra a denúncia que antes de 24/03/18 os
denunciados associaram-se para a prática do tráfico de
drogas e no mesmo dia Wesley e Bárbara, no mencionado
endereço da Comarca de Sumaré, no estabelecimento
conhecido como “Bar do Joca”, traziam consigo, para
fins de tráfico, 05 porções com cocaína e uma porção de
maconha, além de R$269,00 em dinheiro, acusados Wesley
de vender as drogas e entregar o dinheiro a Bárbara,
quando foram abordados por policiais militares que
receberam informação de que ali era praticado o tráfico
de narcóticos.
Indagados,
Wesley
confirmou
que
ambos
traficavam e que apanharam as drogas na Rua Bahia, 133,
Hortolândia, onde foram apreendidos 699 eppendorfs com
cocaína e documentos da paciente.
Maria Lúcia e Gustavo alugaram mencionado
imóvel (com contrato de locação em nome de Gustavo) para
manterem em depósito narcóticos que seriam futuramente
comercializados por Wesley e Bárbara.
Conforme
os
laudos
de
exame
químico
toxicológico, acostados às fls. 154/156 e 157/158 dos
autos de origem, foi apreendido o total de 714 porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
5
totalizando 912,7g de cocaína (peso líquido) e 01 porção
de 1,9g de maconha (peso líquido).
A
autoridade
impetrada,
por
ofício
subscrito em 11/03/2019, informou que “o paciente [sic]
foi preso em flagrante em data de 23/03/2018 e que por r.
decisão proferida em sede de plantão judiciário, a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 110/121).
A paciente e terceiros foram denunciados nos
termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 125/128).
Foi determinada a notificação da paciente e em
25/01/2016
denúncia
[sic]
foi
recebida
e
designada
audiência de instrução, interrogatório, alegações finais e
julgamento para o dia 27/02/2019, bem como foi determinada
a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha
forasteira (fls. 31/322).
Em 11/03/2020 foi determinada a expedição de
carta precatória para a realização dos interrogatórios dos
réus.
Esclareço, ainda, que parte da movimentação
processual depende da expedição de cartas precatórias,
diante da existência de testemunhas de fora da terra, além
do paciente [sic] e terceiros estarem presos fora dos
limites desta comarca, o que atrasou brevemente o andamento
do feito, para o que contribuiu também o número de réus
envolvidos (total de 4).
Era o que me cumpria informar”.
Da consulta aos autos de origem, feita
através do sistema e-SAJ, apurou-se a data em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
6
paciente e os acusados Wesley e Gustavo Henrique foram
presos, que Maria Lúcia teve a seu favor, após ter sido
decretada a prisão preventiva pelo Juízo, a concessão
de habeas corpus para substituir a preventiva por
domiciliar.
Apurou-se, ademais, as marchas processuais
do feito de origem, conforme a seguir se expõe.
Wesley e a paciente Bárbara foram presos em
flagrante delito em 24/03/18 e o Juízo, no âmbito do
art. 310, do CPP, reconheceu a legalidade da prisão em
flagrante e manteve a custódia cautelar, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 110/111 da
origem).
A denúncia foi oferecida em 07/05/2018 e a
autoridade impetrada, ao receber a inicial, por r.
decisão
proferida
em
29/05/2018,
acolheu
a
representação do Ministério Público e decretou a prisão
preventiva dos denunciados Maria Lúcia e Gustavo
Henrique.
O mandado de prisão expedido em desfavor de
Gustavo Henrique foi cumprido em 07/02/2019 (fls.
371/374 dos autos de origem).
Maria
Lúcia,
antes
do
cumprimento
do
mandado de prisão, impetrou habeas corpus e, por r.
Decisão proferida em 23/02/2019 no Plantão Judiciário
de Segunda Instância pelo DD. Desembargador Márcio
Bartoli, foi substituída a prisão preventiva por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
7
domiciliar (fls. 384/385 da origem). Posteriormente, foi
o writ distribuído a esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal sob o n.o 0009700-39.2019 e o DD. Colegiado,
por votação unânime, em 13/05/2019 concedeu a ordem
para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com
imposição
da
medida
cautelar
de
comparecimento
quinzenal em Juízo, para informar e justificar suas
atividades.
Em razão da liminar deferida, em favor de
Maria Lúcia foi expedido contramandado de prisão (fls.
392/394 da origem), a ela entregue na audiência de
instrução
e
julgamento
realizada
em
27/02/19,
solenidade na qual foram ouvidas as testemunhas Rafael
e Ademilson, policiais militares (fls.
401/403
da
origem).
Após o cumprimento da carta precatória
expedida para a Comarca de Mogi-Guaçu, em 11/03/2020
determinou o Juízo que fosse deprecado o interrogatório
dos réus (fl. 536 da origem), marcha processual em que
se encontra o feito.
Diante desse contexto, pelo meu voto, a
ordem deve ser concedida.
De início, cumpre destacar que a presença
dos requisitos da prisão cautelar não obsta o
reconhecimento da ilegalidade da prisão processual pelo
excesso de prazo.
Delineia-se que impertinente é o debate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
8
acerca da prisão preventiva ou da liberdade provisória
quando se trata de excesso imotivado de prazo.
Isso porque a prisão cautelar, gênero das
espécies prisão em flagrante, temporária e preventiva,
são passíveis de revogação quando cessarem os motivos
que as sustentam e de relaxamento quando ilegais.
E o excesso imotivado de prazo para o
encerramento da instrução processual macula quaisquer
destas espécies de prisão cautelar de ilegalidade,
relegando o debate acerca dos alicerces de seus
decretos a segundo plano, já que foge ao presente
debate, detido ao excesso de prazo, as causas de
revogação.
Logo,
mesmo
que
estejam
presentes
os
requisitos da prisão cautelar, verificado o excesso
imotivado de prazo impõe-se ao Poder Judiciário fazer
cessar a ilegalidade.
Estudando o caso em debate sob o prisma de
tal raciocínio, não há que se atribuir o transcurso
excessivo
de
prazo
às
Defesas,
que assistem as
providências do processo em prazo que deveria, na
realidade, já estar concluído.
Conforme já apontado, a paciente e Wesley
estão presos desde 24/03/18, Gustavo Henrique está
preso desde 07/02/19 e Maria Lúcia encontra-se em
prisão domiciliar desde 27/02/19, sem que tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
9
interrogados, ato que foi deprecado pelo Juízo em
11/03/2020.
Neste contexto, além deste habeas corpus,
impetrado em favor de Bárbara, a defesa de Wesley pediu
ao Juízo que fosse a prisão relaxada em razão do
excesso de prazo.
Frente ao pedido feito por Wesley, o
Ministério Público, por judicioso parecer de lavra do
D. Promotor de Justiça, Dr. Enzo de Almeida Carrara
Boncompagni, propôs a concessão da liberdade em favor
de Wesley, com extensão da ordem à paciente Bárbara,
nos seguintes termos:
“Cuida-se de pedido de revogação da prisão
preventiva ou substituição por prisão domiciliar em favor
do acusado WESLEY DA SILVA BISPO (fls. 551/555).
Ao que se infere, o acusado WESLEY está sendo
processado como incurso nos artigos 33, 'caput' e 35, ambos
da Lei no 11.343/06, em concurso material de infrações, na
forma do art. 69 do Código Penal, em razão dos fatos
descritos na denúncia de fls. 125/128.
A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de
2019, conforme r. decisão de fls. 321/322.
A instrução processual ainda não se encontra
encerrada.
O acusado WESLEY, segundo consta, é menor de
21 anos e não registra antecedentes criminais (conforme
F.A. de fl. 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
10
Esse E. Juízo, em audiência de custódia,
acertadamente, houve por bem converter a prisão em
flagrante do acusado em preventiva como medida necessária
para a garantia da ordem pública, indeferindo o pedido de
liberdade provisória.
Sobreveio nova reiteração do pedido, agora
lastreada na situação de epidemia decorrente do COVID-19,
com sensível impacto na saúde pública, sob o argumento de
que o acusado WESLEY é acometido de doença grave
respiratória e faz parte do grupo de risco de contaminação.
Muito embora se trate de imputação de crime de
tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e de associação
criminosa para fins de tráfico, verifica-se que o acusado
WESLEY se encontra preso preventivamente há mais de 02
anos, não havendo previsão para o encerramento da instrução
probatória, tendo em vista a suspensão dos atos e prazos
processuais por força da situação de calamidade pública
provocada pela epidemia do 'coronavírus'.
Nesse contexto, sopesada a menoridade relativa
e a primariedade do agente, é forçoso reconhecer que a
manutenção da custódia cautelar do acusado WESLEY ensejaria
inegável constrangimento por excesso de prazo na formação
da culpa” (fls. 559/561 dos autos de origem destaques do
original).
Colaciona precedente do Superior Tribunal
de Justiça e prossegue, com toda propriedade, expondo
que “diante o exposto, apesar da gravidade em concreto das
imputações,
recomenda-se,
em
caráter
excepcional,
a
concessão da liberdade provisória em favor do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
11
WESLEY, com efeito extensivo à corré BÁRBARA CRISTINA
BORGES GOMES, a qual se encontra na mesma situação
jurídica, mediante a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos IV (proibição de se
ausentar da Comarca sem autorização judicial) e V
(recolhimento domiciliar no período noturno, entre às 18 e
08 horas, e também nos dias de folga, além da obrigação de
manter endereço atualizado e de comparecer a todos os atos
do processo, expedindo-se alvará de soltura.”
Arremata, indicando que “no que diz respeito
ao acusado GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA, peço vênia para
reiterar a manifestação de fls. 546/547, enfatizando que
ele, ao contrário de seus comparsas, registra maus
antecedentes e condenação anterior transitada em julgado
por tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da
prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da Lei Penal, conforme já reconhecido por esse
E. Juízo na r. decisão de fls. 548/549.”
Conforme consulta ao feito de origem, não
foi proferida decisão a respeito do pedido feito por
Wesley.
Nesse contexto, deve a ordem ser concedida
para revogar a prisão preventiva da paciente e de
Wesley, com extensão de seus efeitos a Gustavo (art.
654, §2o e art. 580, ambos do CPP), eis que conforme já
fundamentado, a ilegalidade da custódia em razão do
excesso
de
prazo
macula
a
prisão preventiva de
ilegalidade, afastando-se o debate acerca da presença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044908-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41883
12
ou não, de seus pressupostos, cuja presença fora
reconhecida com relação a todos os acusados no feito de
origem, impondo-se as medidas cautelares nos termos
propostos pelo d. Promotor de Justiça.
Por fim, registre-se que a ordem não deve
ser estendida à acusada Maria Lúcia Lopes de Oliveira,
porque se revelaria prejudicial à ela na medida em que
o cumprimento de prisão domiciliar, acaso venha a ser
condenada, será computado como período de pena cumprida
pela aplicação, se o caso, da detração penal.
Do exposto, e pelo meu voto, concedo a
ordem para relaxar a custódia cautelar da paciente
Bárbara Cristina Borges Gomes, com extensão da ordem
aos corréus Wesley da Silva Bispo e Gustavo Henrique de
Oliveira, devendo ser expedido, em favor destes, alvará
de
soltura,
advertindo-os
das
medidas
cautelares
impostas, consistentes na proibição de se ausentar da
Comarca
sem
autorização
judicial,
obrigação
de
recolhimento domiciliar no período noturno, das 18h às
8h, e também nos dias de folga, além da obrigação de
manter endereço atualizado e de comparecer a todos os
atos do processo.
Comunique-se. Oficie-se.
Newton Neves
Relator